Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700394-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712597-03.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal forneça à parte requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sessões de hemodiálise regulares, 3 vezes por semana, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular. O agravante alegou que é idoso, 84 (oitenta e quatro) anos de idade, com diagnóstico de Doença Renal Crônica terminal (CID 18.0) e necessita do tratamento de hemodiálise ambulatorial. Afirmou que se encontra internado no HUB, “com risco de infecção hospitalar além de prejuízos do ponto de vista psíquico (sofrimento)”, conforme exposto pela médica assistente do agravante. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça ao recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, vaga para hemodiálise ambulatorial (máximo de 3 sessões por semana) e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos de origem, o autor tem idade avançada e é portador de Doença Renal Crônica em estágio final. A solicitação médica de tratamento de hemodiálise (três vezes por semana) encontra-se inserida no SISREG III, com classificação de risco vermelho – emergência (ID 56348632 - pg. 31/32). Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela Administração Pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da realização do procedimento pleiteado pela parte autora (ID 56348632 - pgs. 33/34), o que comprova a probabilidade de seu direito, entretanto, há informação nos autos de que no momento o autor está na 26a posição na fila de solicitações de pacientes com a mesma classificação de risco do agravante (ID 56348632 - pg. 35). Há notícia, também, de que a inserção da solicitação médica no SISREG III, se deu recentemente, no dia 05/01/2024, reinserido no dia 24/01/2024, não havendo, por ora, o que se falar em morosidade no atendimento. Destaco que o agravante se encontra internado em leito de enfermaria do HUB, conforme noticiado, não estando, portanto, desassistido. Ressalto, ainda, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 1 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora